Tribunal: TJDFT
Processo: 0739641-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0739641-84.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA AGRAVADO: METALFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA - ME DESPACHO Compulsando os autos, verifico não estar devidamente comprovado o recolhimento do preparo recursal. Conforme dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Importante ressaltar que o preparo deve ser demonstrado por meio da apresentação da guia de recolhimento de custas juntamente com o respectivo comprovante de pagamento. Todavia, verifica-se que a parte agravante juntou aos autos somente o comprovante de pagamento no valor de R$ 34,46, efetuado em 9/9/2020 (ID 19502125), sem a respectiva guia de custas, o que não comprova o efetivo recolhimento do preparo. Dessa forma, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para que junte aos autos a guia de custas relativa ao preparo recursal ou para que realize o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §§ 4o e 7o, do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Após o decurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator